Tribunal: STF
Processo: HC 269298
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 858.126/SC, submetido à relatoria do Ministra DANIELA TEIXEIRA.
Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, do CP); e (b) 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de ameaça (art. 147 do CP). 
Conforme relatado:

No dia 25 de setembro de 2015, por volta das 22h, o denunciado RUDINEL MARCOS DE ROSA, inconformado pelo término do relacionamento conjugal e por ter sido denunciado anteriormente por sua ex-companheira ROSELI ALVES DE SOUZA, ora vítima, em razão dele ter molestado sexualmente a filha dela (boletim de ocorrência de fl. 51), se dirigiu até as imediações da esquina da casa da vítima, precisamente na rua [endereço], Palhoça, ocasião em que abordou-a quando saía de casa, passando a discutir com ela.
Nesse momento, o denunciado RUDINEL MARCOS DE ROSA, agindo com manifesto animus necandi, desferiu 1 (um) golpe de faca a qual portava, atingindo a vítima na região do flanco esquerdo (tórax), causando as lesões descritas no laudo pericial de fl. 13 e demonstrada pela fotografia de fl. 14.
O crime com intento homicida só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, visto que a vítima conseguiu ser socorrida por vizinhos da localidade, bem como por ter ela recebido atendimento médico oportunamente e submetida a procedimento cirúrgico.
O crime foi cometido por motivo fútil, pois o denunciado RUDINEL MARCOS DE ROSA assim agiu por não aceitar o término do relacionando conjugal.
O denunciado RUDINEL MARCOS DE ROSA cometeu o crime de modo que impossibilitou a defesa da vítima pois, de inopino, sacou a faca que portava e desferiu o golpe, sem que ela pudesse esboçar qualquer reação defensiva.
Ainda, o crime foi praticado para assegurar a impunidade em outro crime cometido pelo denunciado RUDINEL MARCOS DE ROSA, qual seja, de abuso sexual contra menor Beatriz Alves de Souza (fato apurado nos autos n° 000378 08.2016.8.24.0045), uma vez que a vítima ROSELI ALVES DE SOUZA o denunciou à Autoridade Policial. Oportuno salientar que já havia dito a ela, em conversa por telefone, que "vou te matar, você vai morar no Passa Vinte" com alusão ao cemitério ali existente, e "você deve retirar a denúncia contra mim, senão eu vou admitir que o crime é sua filha, vai ser a tua contra a sua" (fl. 46).

O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 8 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, mantendo-se o regime prisional.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE QUE POSSIBILITASSE A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO ADEQUADA AO CASO CONCRETO.CONSUMAÇÃO DO CRIME PRÓXIMA DE OCORRER. VÍTIMA ATINGIDA NO ABDÔMEN. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRURGICA E INTERNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal não admite habeas corpus como substitutivo de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade que configure constrangimento ilegal.
4. Em relação à dosimetria, verifica-se legalidade na majoração da pena-base, pois as instâncias ordinárias se fundamentaram em elementos concretos e suficientes para justificar o aumento da pena. 
5. A fixação da fração redutora pela tentativa de homicídio em 1/2, ao invés do máximo permitido de 2/3, foi justificada pela proximidade da consumação do crime, pois a vítima foi atingida em região vital (abdômen) e necessitou de intervenção médica e internação, o que configura iter criminis avançado. 
6. A fundamentação utilizada para a majoração da pena base e para a fixação da fração redutora da tentativa encontra-se alinhada com a jurisprudência, que permite discricionariedade ao julgador para estabelecer a fração com base na gravidade e proximidade do resultado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7.Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem nos seguintes termos: 
a) Determinar o redimensionamento da dosimetria da pena, fixando a pena-base no patamar mínimo legal, ante a completa ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos válidos que justifiquem o aumento fundamentado no artigo 59 do Código Penal; 
b) Reconhecer o direito à aplicação da fração de redução de pena máxima, correspondente a dois terços (2/3), em virtude do reconhecimento da tentativa, conforme estabelecido no artigo 14, inciso II, parágrafo único, do Código Penal, repelindo a fundamentação adotada pelo tribunal a quo que limitou a redução a metade exclusivamente pela ocorrência de lesão abdominal; 
c) Realizar o consequente recálculo definitivo da pena corporal total, procedendo-se à imediata e obrigatória adequação do regime inicial de cumprimento da sanção penal para o regime mais brando cabível e compatível com a nova reprimenda estipulada, expedindo-se os ofícios necessários ao juízo da execução penal para a implementação da ordem.
É o relatório. Decido. 

A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.
Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 
No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado no acórdão impugnado:

[...] verifica-se que a conduta social não se mostra normal à espécie. Com efeito, deve-se considerar a conduta social do agente que demonstra ter caráter agressivo e temido, sendo que os relatos colhidos durante a instrução processual evidenciaram o perfil violento do apelante, que não raras vezes agredia fisicamente e verbalmente a vítima, ao longo de todo o relacionamento. Não bastasse, a Juíza Presidente também destacou a ingestão de bebida alcoólica e uso de entorpecentes, notadamente o crack, conforme o próprio apelante admitiu, fato que, como se sabe, pode potencializar a conduta agressiva do agente. E, tal situação ficou nitidamente demonstrada no caso. Assim, mantém-se o aumento operado nas penas-bases do crime contra a vida e do delito conexo.
[...]
Sobre a tese defensiva de que o paciente faz jus a redução da pena em razão da tentativa em seu grau máximo, esta Corte firmou orientação no sentido de que "o critério a ser considerado para fixação do quantum de diminuição na hipótese de crime tentado é o iter criminis percorrido pelo agente, de modo que, quanto mais próximo ele houver chegado da consumação do crime menor será a diminuição na reprimenda" (AgRg no AREsp n. 2.453.240/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 30/10/2023 e AgRg no HC n. 802.438/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023).
Observa-se que o Tribunal de origem considerou que a consumação do crime esteve próxima de ocorrer pelo fato de a vítima ter sido atingida por em região vital, tendo sofrido lesão no abdômen precisando a vítima ser submetida a cirurgia, além de ter permanecido internada por três dias, razão pela qual se "mostra correta a aplicação da fração redutora no patamar de 1/2 (metade), pois o agente percorreu considerável parte do iter criminis da consumação do delito contra a vida. A redução na fração máxima só seria cabível se a vítima não tivesse sequer sido atingida, o que não é o caso".

Além de se revelarem idôneos os fundamentos utilizados para a exasperação da pena-base, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no que se refere à terceira fase da dosimetria da pena, também encontra respaldo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, segundo a qual “a fração de redução da pena deve ser quantificada de acordo com a proximidade do resultado almejado pelo agente” (HC 207729 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021). E ainda: HC 146339 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1º/6/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/5/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 8/5/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 6/2/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 9/5/2011; e HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 18/12/2009. 
Em conclusão, a sanção penal foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente examinada pelas instâncias antecedentes mediante a estrita observância do suporte probatório constante dos autos (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 247378 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 18/11/2024). 
Inalterada a pena, fica prejudicado o pedido de modificação do regime prisional, uma vez que o montante da pena não atende aos requisito objetivo estabelecido no Código Penal (art. 33).
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente